Tribunal: TJES
Processo: 5018667-68.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018667-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEOLINO ALVES DOS REIS e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Leolino Alves dos Reis em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta contra o Banco Itaú Consignado S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor, beneficiário do INSS e analfabeto, afirma não ter contratado sete das nove cédulas de crédito consignado apresentadas pela instituição financeira e pleiteia declaração de inexistência de relação jurídica, devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Apelante conseguiu demonstrar a inexistência da relação jurídica relativa às sete cédulas de crédito impugnadas;
(ii) verificar se os descontos realizados sem comprovação contratual configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é respeitado quando o recorrente apresenta razões que infirmam os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos lançados em peças processuais anteriores. Precedente: TJES, Apelação Cível nº 0008193-78.2019.8.08.0021.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações de natureza bancária, conforme entendimento do STF (ADI nº 2.591). Assim, é dever da instituição financeira provar a autenticidade dos contratos impugnados, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A ausência de prova da autenticidade das assinaturas nos documentos apresentados pelo Banco caracteriza descumprimento do ônus probatório, o que inviabiliza a validação da relação jurídica contestada. Precedente vinculante: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061).

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 1.626.275/RJ). No caso, diante de descontos realizados entre 2013 e 2017, aplica-se o entendimento anterior à modulação de efeitos dos Embargos de Divergência em RESP nº 6763608/RS, devendo os valores ser restituídos de forma simples.

A não contratação de empréstimos com descontos em benefício previdenciário configura dano moral presumido, agravado pela hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, analfabeta e acamada. A quantia de R$10.000,00 é adequada à reparação, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade de assinaturas em contratos bancários contestados cabe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A restituição de valores descontados indevidamente é simples quando não configurada má-fé do credor, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimos não contratados caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 429, II, e 487, I; CDC, arts. 3º, §2º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.591, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 09.12.2021; STJ, REsp nº 1.626.275/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07.12.2018; TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018667-68.2021.8.08.0048

APELANTE:
LEOLINO ALVES DOS REIS

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 9584002) por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta em desfavor do Banco Itaú Consignado S/A, ora Apelado, por Leolino Alves dos Reis, ora Apelante, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

Inicialmente, a Instituição Bancária alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEITADA. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

Na hipótese, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do Mérito
:

Nas razões recursais (id 9584003) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que (1) das 09 (nove) cédulas de crédito bancário, contratou apenas 02, nos valores de R$3.621,52 (três mil e seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) e R$1.631,19 (um mil seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos); (2) inexistência de comprovação da relação jurídica referente aos contratos de empréstimos de números CCB 232524054, CCB 221107173, CCB 240877280, CCB 571505176, CCB 561102348, CCB 550458026, CCB 546675512, CCB 545471646, CCB 549471529; (3) ausência de comprovação das assinaturas; (4) falha na prestação de serviço - realização de 02 contratos no mesmo dia (27.02.2023) e mais 03 contratos realizados entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015; (5) necessidade de repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (6) fato apto a ensejar indenização por danos morais.

A hipótese dos autos é mais um dos inúmeros casos que têm sido submetidos a este Órgão
ad quem
(empréstimos com descontos em benefício previdenciário) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

Afirma a parte autora, ora Apelante, neste ato representado por sua convivente Evany Conceição de Souza, que é beneficiário do INSS, sendo analfabeto e estando acamado desde 2015. Discorre que a sua companheira tomou conhecimento da existência de
nove cédulas
de crédito bancário consignáveis em seu nome, as quais desconheceria.

Alega que celebrou a contratação de empréstimo consignado no ano de 2010, no valor de R$ 3.621,52 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 62,44 (sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Esclarece que também contraiu empréstimo de R$1.631,19 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos) em 25 de abril de 2011. As demais cédulas de crédito (07) não foram por ele contratadas.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

No que diz respeito a inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

A propósito, colaciono a ementa do referido precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/12/2021).

Ademais, conforme já entendeu essa e. Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

No caso em julgamento, a instituição financeira, ao contrário dos fundamentos aduzidos na Sentença, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade dos contratos.

Apesar de constar dos autos a cópia dos contratos, o autor em sua petição inicial, nega a contratação dos empréstimos, não reconhecendo nenhuma das assinaturas apostas pela sua companheira, a qual o representava.

Desta forma, se o autor não reconhece a higidez dos contratos, cabe à instituição fazer a prova da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos. Explico. Uma vez que o consumidor afirma que o documento produzido pelo requerido não é verdadeiro, cabe a este comprovar a veracidade da assinatura aposta pelo consumidor no mesmo. Nos termos do artigo 429 , II da lei processual vigente “Incumbe o ônus da prova quando(...) se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Apesar da disponibilidade de alguns valores, fato incontroverso nos autos - a parte autora confirma a contratação de 02 empréstimos -, a Instituição Bancária em momento algum conseguiu comprovar a contratação por parte do consumidor dos demais contratos. Desta forma, mesmo ciente de seu ônus para comprovar a regularidade da contratação, a demandada quedou-se inerte, motivo pelo qual acolho a tese de não contratação do serviço.

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos.

Destarte, existindo a disponibilidade de valores na conta bancária da parte autora, deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Na hipótese em julgamento, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados em 2013 a 2017, deve ser mantido o pretérito entendimento, sendo que a devolução deve ser feita de forma simples.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimos, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) é adequada para a compensação dos danos morais.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para:
(1)
Declarar inexistente os contratos objetos da inicial devendo a requerida ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir deste momento. (1.1) Para tanto, deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada;
(2)
condenar a requerida ao pagamento indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo prejuízo moral acarretado, com correção e juros pela taxa Selic a contar da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos;
(3)
Declarar extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil;
(4)
invertidos os ônus de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.